Tribunal: STF
Processo: ARE 657373
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE GESTÃO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO POR VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.